Tribunal: TJBA
Processo: 8007463-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007463-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES

Advogado(s):
ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s):

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA, NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Dalva Dionísio Menezes, contra a decisão prolatada na Execução Fiscal n° 0008364-81.2007.8.05.0201, manejada pelo Município de Porto Seguro, cujo teor rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ilegitimidade passiva da Executada e a nulidade da CDA podem ser discutidas, por meio de Exceção de Pré-Executividade, ou se exige dilação probatória, tornando inadequada a via processual eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade é cabível, apenas, para questões que podem ser

examinadas de ofício pelo Juízo e que não demandam dilação probatória.

4. A elucidação da discussão trazida pela Excipiente depende da produção de novas provas, o que não se admite no bojo do supracitado Incidente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007463-65.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

DALVA DIONÍSIO MENEZES
,
sendo Agravado o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .